Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734110-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI BRAGA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WESLEI BRAGA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do revisional de contrato bancário movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravante pretende obter a suspensão das parcelas da amortização do contrato de financiamento imobiliário, ou, alternativamente, a consignação judicial em pagamento das prestações pactuadas. Após delimitar o objeto do recurso e narrar a causa de pedir da ação originária, sustenta o agravante, em síntese, que faz jus à revisão do contrato de financiamento imobiliário firmado com a parte agravada, em razão da prática de encargos abusivos, especialmente a capitalização disfarçada de juros, a reincorporação indevida de parcelas vencidas ao saldo devedor, e a cobrança cumulativa de encargos moratórios, como multa, juros de mora e comissão de permanência. Alega que, mesmo após o pagamento de 84 parcelas, o saldo devedor do contrato, originalmente firmado no valor de R$ 152.000,00, foi majorado para R$ 162.538,20, contrariando a lógica do Sistema de Amortização Constante (SAC), que pressupõe a redução progressiva do saldo devedor. Tal prática, segundo o agravante, configura amortização negativa, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Defende que diante da manifesta abusividade contratual, faz jus à concessão de tutela provisória de urgência cautelar, requer a suspensão das parcelas vincendas ou, alternativamente, a autorização para realizar os pagamentos via depósito judicial, no valor original das parcelas, sem encargos, até decisão final da demanda. Pleiteia ainda que o agravado se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, caso já tenha ocorrido, que seja determinada a baixa imediata da negativação, bem como o afastamento de penalidades por mora. Com esses argumentos requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, com o deferimento da tutela de urgência postulada nos autos de origem, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. O pedido de gratuidade judiciária vindicado no agravo de instrumento foi indeferido na decisão de ID 76083235. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no ID 76246566. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não constato relevância nos argumentos sustentados para postulação de tutela de urgência pelo agravante. Com relação à relevância da argumentação sustentada como causa de pedir da ação revisional originária, verifica-se que os fundamentos lançados pelo agravante se referem à onerosidade excessiva na forma de cálculo do financiamento imobiliário pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), o que afirma acarretar cobrança de juros remuneratórios extorsivos e de forma capitalizada, além de impugnar a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Sem adentrar à análise do mérito, e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pelo recorrente em sua petição inicial, não me parecem verossímeis as argumentações apresentadas, ressaltando que a análise específica sobre o contrato impugnado será realizada apenas com o julgamento do feito, por se tratar do mérito do processo de origem. Mas é necessário observar que, segundo jurisprudência sedimentada, não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Constante (SAC) para amortização de débitos em contrato de financiamento imobiliário, tratando-se de sistema de amortização que se caracteriza por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor informação adequada do endividamento mensal contratado. Eventual abusividade na forma de apuração do valor da obrigação pela adoção do referido sistema de amortização representa questão que demanda comprovação efetiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo passível de presunção prematura, com lastro em alegação unilateral do recorrente. Ressalto que não há que se presumir a nulidade do contrato, que é hígido, até que seja eventualmente revisto por decisão judicial. Desta forma, estando a pretensão inicial fundada precipuamente na forma de amortização do contrato, que, ao menos nesta análise preliminar, não afrontam o ordenamento jurídico, não há como se deferir a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento das parcelas de amortização convencionadas. Ademais, a impugnação de encargos moratórios não socorre o recorrente, quanto à tutela de urgência vindicada, já que os encargos moratórios previstos no contrato incidem somente no período de inadimplência. Dessa forma, ainda que venham a ser revistos na sentença, isso não resultaria em alteração do valor das prestações mensais pactuadas, nem autorizaria a interrupção dos pagamentos, que devem ser efetivados conforme convencionado. Ressalto, ademais, que sequer há previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato firmado entre as partes, como se verifica na cláusula 8.1 do instrumento contratual de ID 243871402, de modo que não se verifica relevância na impugnação apresentada quanto aos encargos de mora. Quanto a pretensão consignatória alternativa deduzida pelo agravante, dispõe o art. 335 do CC, que a consignação da dívida em juízo exige demonstração de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio sobre o objeto do pagamento. Neste ponto, cumpre esclarecer que quando o art. 355, V, do CC, estabelece que a pendência de litígio dobre o objeto do pagamento autoriza a consignação, não significa que o devedor pode instaurar uma lide, com o objetivo de depositar o débito em Juízo, ao invés de pagar diretamente ao credor. De fato, o aludido dispositivo legal cuida da hipótese em que pende litígio entre pretensos credores da dívida, como consta, de forma expressa dos artigos 344 e 345 do CC, que tratam do efeito da consignação em tal hipótese. Confira-se: Art. 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Art. 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, V). Estando o credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco (CC, art. 334), mas sim consigná-lo judicialmente, para ser levado pelo que vencer a demanda.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 278) Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que deveriam ser regularmente pagos ao credor. Ainda nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: “Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber, ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, neste caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente.” (Direito Civil Brasileiro, 5a Edição, Editora Saraiva, pag. 273) Desta forma, conclui-se ser inadmissível a consignação se não houver recusa por parte do devedor em receber o pagamento acordado, dúvida fundada ou litígio sobre quem deva recebê-lo. No caso vertente, não há dúvida de quem dava receber, ou resistência por parte do credor em dar quitação ao pagamento, e o agravante pretende depositar mensalmente o mesmo valor das prestações originalmente pactuadas, o que é inadmissível. Também não se vislumbra qualquer risco para o recorrente em efetuar o pagamento do débito na forma contratada, por não se verificar risco de insolvência da instituição recorrida, sendo que, em caso de eventual procedência da ação revisional, o recorrente não encontraria dificuldade em ser ressarcida por supostos valores pagos indevidamente. O deferimento do depósito incidental no caso dos autos apenas causaria, sem justo motivo, prejuízo à instituição financeira, que não disporia dos recursos devidos contratualmente pelo recorrente, tendo que se valer de levantamento de depósito judicial parcial, para receber valores que deveriam ser-lhe direcionados diretamente pelo pagamento de boleto bancário. Assim, visa o agravante, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma de quitação do débito, impondo, desnecessariamente, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313 e 315 do CC. Dessa forma, é improcedente a pretensão consignatória formulada pelo agravante. Também não verifico a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão de tutela antecipada para obstar que a instituição financeira agravada adote os mecanismos que tem à sua disposição para cobrança da dívida, por não se constatar a probabilidade do direito vindicado, mostrando-se correta a apreensão exarada na decisão recorrida. Vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Dessa forma, revela-se improcedente a pretensão consignatória formulada pelo agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator